Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, o agravante requer os benefícios da justiça gratuita, para tanto, colaciona aos autos a declaração de hipossuficiência (ID 29857090) e um extrato de conta poupança, sem identificação do titular, alegando que recebe o auxílio emergencial (ID 29857091). Ademais, verifico que o veiculo, objeto da ação de busca e apreensão, foi avaliado em R$72.000,00 (setenta e dois mil reais) pelo oficial de justiça (ID 104308001 dos autos de origem), fato que reforça ainda mais a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica alegada. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça e da liminar requerida no agravo de instrumento, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos outros documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se.